Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu por furto simples, afastou a aplicação do princípio da insignificância e reconheceu a continuidade delitiva, a incidência da causa de aumento pelo repouso noturno, e a multirreincidência, com fixação do regime inicial fechado. O embargante apontou omissão quanto à validade das condenações anteriores utilizadas para fundamentar a multirreincidência, especialmente diante da alegada ocorrência de prescrição quinquenal, e pleiteou a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição quinquenal das condenações pretéritas utilizadas para caracterizar a multirreincidência; e (ii) estabelecer se a exclusão da multirreincidência impõe a compensação integral das circunstâncias da reincidência simples e da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena e eventual alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A jurisprudência dominante do STJ e do TJDFT não exige que o julgador rebata, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e coerente as razões do seu convencimento.
5. A alegação de prescrição quinquenal da reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, embora não tenha sido abordada expressamente no acórdão embargado, refere-se a matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo.
6. Reconhecida a extinção da punibilidade das condenações anteriores por indulto pleno em 6/12/2016, com trânsito em julgado em 17/1/2017, e constatado o lapso superior a cinco anos até o novo fato delituoso (em 7/5/2023), impõe-se o afastamento da multirreincidência, remanescendo apenas a reincidência simples.
7. A exclusão da multirreincidência autoriza a compensação integral entre a agravante da reincidência simples e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a pena na segunda fase da dosimetria.
8. Redimensionada a pena definitiva, com adequações na terceira fase da dosimetria, para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.
9. Mantido o regime inicial fechado, diante da persistência da reincidência e da existência de maus antecedentes, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Código Penal, e jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A prescrição quinquenal da reincidência prevista no art. 64, I, do Código Penal deve ser reconhecida de ofício, quando demonstrado o transcurso de mais de cinco anos entre a extinção da punibilidade de condenações anteriores e o novo fato delituoso.
2. A exclusão da multirreincidência impõe a compensação integral entre a reincidência simples remanescente e a confissão espontânea.
3. A persistência de maus antecedentes e da reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos de reclusão.